Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. 24 HORAS. ARTIGOS 12, V, “C” E 35-C, I, DA LEI N. 9.656/98. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PEDIDO MANEJADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o disposto no artigo 12, inciso V, alínea ‘c’, da Lei n. 9.656/98, o prazo carência para cobertura de procedimentos de urgência e emergência (art. 35-C, da mesma Lei) é de 24 horas. Inclusive, o STJ já sumulou entendimento de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597).
3. Embora relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o CDC dispõe, no art. 51, inciso IV, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando-o excessivamente, em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade. Razão pela qual extrai-se do regulamento do plano de saúde contratado a compreensão de que a limitação de 12 (doze) horas é aplicável somente ao segmento ambulatorial
4. No específico caso dos autos, exclusivamente em razão da contratação conjunta dos segmentos de atendimento ambulatorial e hospitalar, o segurado/recorrido, em situação de urgência ou de emergência, ainda que superado o espaço de tempo de 12 (doze) horas de seu atendimento ambulatorial, permanecerá assistido pelo plano de saúde, que prevê o atendimento hospitalar, caso haja necessidade de internação hospitalar, sem nenhuma limitação de tempo.
5. A recusa injustificada da operadora de saúde em autorizar o custeio da internação em uti necessária ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, uma vez que prolonga injustamente o sofrimento do segurado, pondo em risco a sua saúde e/ou sobrevivência, configurando o dano moral.
6. Para a fixação do valor do dano moral deve-se considerar as circunstâncias do caso e a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões (majoração do valor fixado a título de danos morais), haja vista desafiar recurso próprio, principal ou adesivo.

8. Recurso conhecido e desprovido.